Tribunal: STF
Processo: ARE 774049
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.6.2013.



    As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada - direito de reajuste a servidor público assegurado pela Lei Estadual 8.369/2006 -, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Precedentes. 



    O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.